Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703010-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu a liminar e determinou que o impetrado/agravante profira decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela impetrante/agravada referente ao Abono de Permanência Especial - SEI n. 00060-00448771/2019-89 -, no prazo de trinta (30) dias, contados a partir de sua intimação. O ofício oriundo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informa que foi proferida sentença nos autos do processo originário (ID n. 23179751). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10